Tribunal: STF
Processo: Pet 14542
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CONSEQUENTE AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de Petição apresentada por Arthur Antonangelo Netto, na qual se requer atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário “a ser interposto”, de sorte que seja suspenso o processo de execução fiscal de nº 0005630-98.2013.4.03.6131, em trâmite na 1ª Vara Federal de Comarca de Botucatu/SP.



    Quanto à existência de fumus boni iuris, alega que a “alienação do imóvel que pertence ao Requerente/agravante/executado somente poderia ter ocorrido após a Fazenda Nacional ter noticiado nos autos sua pretensão, determinando a intimação do devedor através de seu procurador para pagamento integral do débito, sob pena de alienação de seu imóvel, todavia, não foi o que aconteceu.”



    Quanto ao periculum in mora, sustenta haver “possibilidade do Requerente e sua família serem desapossados do seu imóvel caso o processo de execução prossiga e haja a expedição da carta de arrematação e seu registro, o que levaria a imissão de posse do arrematante, desapossando o requerente de seu único imóvel antes que o recurso especial seja julgado”.



    É o relatório. DECIDO.



     A concessão de efeito suspensivo a recurso, nos casos em que não se opera automaticamente ope legis, pode ser deferida ope judicis, conforme deliberação do Ministro relator, se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido é a disposição do art. 995, parágrafo único do CPC/2015:



    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.



    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”



    O presente caso cinge-se a pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário que sequer fora interposto, pugnando seja suspenso o processo que a ele concerniria, nos autos da execução fiscal de nº 0005630-98.2013.4.03.6131, em trâmite na 1ª Vara Federal de Comarca de Botucatu/SP.



    Deveras, o ajuizamento, perante esta Corte, de petição para que se conceda efeito suspensivo a recurso extraordinário, apenas é cabível nos casos em que tal insurgência tenha tido juízo de admissibilidade na origem, evidentemente após a sua interposição. 



    In casu, entretanto, não se verifica a ocorrência desse requisito, pelo que se mostra manifestamente incabível a presente petição.



    Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que assim dispõem, respectivamente:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



    “Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR COM PRETENSÃO DE DAR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO JUÍZO A QUO. SÚMULA 634/STF.



    1. Não tendo sido realizado, ainda, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pelo Tribunal de origem, não é cabível a ação cautelar perante o Supremo Tribunal Federal (Súmula 634/STF).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ação Cautelar 4.028-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 14/4/2016, grifei).



    “RECURSO. Extraordinário. Efeito suspensivo. Medida cautelar ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal. Competência não instaurada. Recurso ainda pendente de juízo de admissibilidade no tribunal de origem. Pedido não conhecido. Agravo regimental improvido. Aplicação das súmulas 634 e 635. Enquanto não admitido o recurso extraordinário, ou provido agravo contra decisão que o não admite, não se instaura a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar pedido de tutela cautelar tendente a atribuir efeito suspensivo ao extraordinário.” (Ação Cautelar 491-AgR, Rel. Min. Cezar Peluzo, Primeira Turma, DJ de 17/12/2004, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 634 E 635. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A competência do Supremo para análise de ação cautelar que pretende conferir efeito suspensivo a recurso extraordinário instaura-se após o juízo de admissibilidade do recurso pelo tribunal a quo [súmula 634].



    2. Anteriormente a esse pronunciamento cabe ao presidente do tribunal local a apreciação de qualquer medida cautelar no recurso extraordinário [súmula 635].



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ação Cautelar 1.137-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 23/06/2006).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente petição, com fundamento no inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil e no § 1º do artigo 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente